Tribunal: TJDFT
Processo: 0006100-28.2012.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-02

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ. INAPLICABILIDADE. CONTRATO ADMINISTRATIVO. INSTALAÇÃO DE SISTEMA. INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. CULPA DA CONTRATADA. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE DEFEITOS NA ESTRUTURA E AUSÊNCIA DE EQUIPAMENTOS NA CÂMARA LEGISLATIVA. INOCORRÊNCIA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. ART. 373, I, DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. ART. 85, § 3o, DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Segundo o princípio da identidade física do juiz, o magistrado que concluiu a audiência de instrução e julgamento deve proferir a sentença de mérito. Contudo, o princípio do juiz natural não é absoluto, pois a sentença somente será nula caso demonstrado efetivo prejuízo às partes e não se enquadrar nas exceções do art. 132 do CPC revogado. Na hipótese dos autos, a sentença foi proferida por Magistrado que não presidiu a audiência de instrução no período de férias do juiz que conduzia o processo.

2. Embora a contratada tenha alegado que a sentença não considerou a falta de estrutura e equipamentos, deixou de produzir prova de que esses fatores realmente ocorreram e que foram determinantes para a inexecução do contrato.

3. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor fazer prova dos fatos constitutivos do seu direito, ou seja, demonstrar a efetiva realização do contrato, ônus do qual a autora não se desincumbiu.

4. Configurada a inexecução total ou parcial do contrato, é lícito à administração, garantidos a ampla defesa e o contraditório, rescindir o contrato unilateralmente e exigir a indenização devida (artigos 77 e 78 da Lei 8.666/93).

5. Quando a Fazenda Pública for parte na lide, a fixação dos honorários advocatícios oscilará entre o mínimo de 1% (um por cento), no caso da condenação, do proveito econômico obtido ou valor da causa superar 100.000 (cem mil) salários-mínimos, e máximo de 20% (vinte por cento), quando não ultrapassar 200 (duzentos) salários-mínimos, sem prejuízo das faixas intermediárias previstas nos incisos IV e V do mesmo dispositivo, consoante a regra do art. 85, § 3°, do CPC.

6. Apelação conhecida e parcialmente provida. Preliminar rejeitada. Unânime.